Tribunal: STF
Processo: HC 188458
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Pedro Said Junior e outro, advogados, em benefício de Wellington dos Santos Cerqueira, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 586.622/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 20.11.2019 e, em 28.11.2019, denunciado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 180 (receptação) e no art. 311 (adulteração de sinal de veículo automotor) do Código Penal (fls. 31-36, e-doc. 2).
    Na data da apreensão do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do flagranteado (fls. 31-32, e-doc. 2).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2081178-39.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, arguindo excesso de prazo, sendo denegada a ordem pela 14ª Câmara de Direito Criminal, em 5.6.2020, com os seguintes argumentos (fls. 66-71, e-doc. 2):
    “(...)
    Os documentos juntados aos autos dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal, porque, em data, incerta, porém entre os dias 22 de outubro e 19 de novembro de 2019, teria recebido e passado a utilizar, em proveito próprio, o veículo Audi/A3, branco, placa FVN6700, coisa que sabia ser produto de crime (fls. 140/143 dos autos digitais originários).
    Consta, ainda, que, em data incerta, porém entre os dias 22 de outubro e 19 de novembro de 2019, teria adulterado sinal identificador de veículo automotor (fls. 140/143 dos autos digitais originários).
    O alegado excesso de prazo não se verifica.
    Registro que os prazos processuais, como é cediço, contam-se englobadamente, não se justificando a mera contagem aritmética da soma dos lapsos temporais, até porque a duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade de cada processo, de acordo com o critério da razoabilidade.
    (...)
    Ademais, conforme se depreende dos autos, a demora na formação da culpa está justificada pela complexidade e pelas peculiaridades do processo (expedição de carta precatória; localização de testemunhas), sendo impossível a determinação de prazo certo para todo e qualquer caso.
    (...)
    Demais disso, como informado pelo próprio impetrante, já havia designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 01.06.2020, afigurando-se plenamente justificado sua redesignação, com fulcro no Provimento nº 2560/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em face do atual cenário da pandemia de COVID-19, não se caracterizando omissão ou desídia do juízo a comprometer a tramitação regular do feito.
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM”.
    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 558.622/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 25.6.2020 (f. 99-102, e-doc. 2).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que ”o excesso de prazo para a formação da culpa  já estava sendo gestado antes da pandemia de Covid-19 (não localização da vítima e insistência da acusação em sua oitiva, sem a realização de ato de instrução processual), mas esta sedimentou definitivamente o cenário, ampliando as incertezas de quando o paciente será julgado” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que “o paciente está preso preventivamente há mais de sete meses e os atos de instrução não se iniciaram; e não se sabe quando iniciarão” (fl. 4, e-doc. 1).
     Enfatizam que, “em razão da suspensão das audiências e das restrições do expediente forense, que funcionará em regime de plantão (Resolução 313/2020, do CNJ, provimentos CSM n. 2545, 2547 e 2548/2020), dentre outras medidas adotadas pelo Estado e por este Egrégio Tribunal de Justiça, ter-se-á ampliado o excesso de prazo para a formação da culpa.” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumentam que o caso sob apreciação não autoriza a dilação dos prazos processuais, pois é um réu, poucas testemunhas e os crimes imputados são praticados sem violência ou grave ameaça.
    Defendem haver “teratologia e ilegalidade (em) prosseguir no constrangimento do paciente muito além do limite legal e proporcional para processamento de seu recurso e aferição de sua culpa, máxime quando se trata de prisão preventiva de natureza meramente acautelatória, e não de natureza antecipatória de pena” (fl. 13, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decreta por excesso de prazo. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera. Se assim não for, é o caso de concessão de prisão domiciliar, pois o paciente está preso preventivamente há mais de 90 dias e não houve crime cometido com violência ou grave ameaça” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 586.622/SP.
    Não obstante interposto Agravo Regimental contra essa decisão, em 30.6.2020, dirigido à Turma do Superior Tribunal de Justiça (fl. 104-110), os impetrantes, antes mesmo da análise por aquele órgão colegiado, impetraram o presente “habeas corpus”.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Há de se interpretar aquela jurisprudência no sentido de, interposto, aguardar-se a resposta judicial ao que se demandou, sob pena de haver a mesma superação de instância que se busca impedir com aquela orientação jurisprudencial acima mencionada.
    No caso, não se tem, ainda, a resposta judicial ao agravo regimental interposto contra a decisão aqui questionada, o que impede a atuação deste Supremo Tribunal, concomitante ao recurso interposto no Superior Tribunal.
    8. No caso, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em audiência de custódia datada de 20.11.2019, o juízo de origem consignou:
    “Flagrante formalmente em ordem.
      Trata-se de crime de receptação cometido por autor que já teve condenação anterior por receptação, dirigir veículo automotor sem habilitação, lesão corporal, furto, porte ilegal de arma de fogo, conforme documentação juntada no flagrante.
    Diante disso, tendo em vista a concreta periculosidade social do(s) indiciado(s), caracterizada pela reiteração criminal, há necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Observo que a reiteração criminal não permite a utilização de nenhuma outra medida cautelar.
    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de WELLINGTON DOS SANTOS CERQUEIRA, em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 31-32, e-doc. 2).
    Na denúncia, oferecida em 28.11.2019, os fatos imputados foram imputados ao paciente da seguinte forma:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém entre os dias 22 de outubro e 19 de novembro de 2019, na Rua das Margaridas, n. 80, Torre 1, Jardim Pau Preto, nesta cidade e comarca, WELLINGTON DOS SANTOS CERQUEIRA, qualificado a fls. 31, recebeu e passou a utilizar, em proveito próprio, o veículo Audi/A3, branco, placa FVN6700, coisa que sabia ser produto de crime. 
    Consta, ainda, dos referidos autos, que, em data incerta, porém entre os dias 22 de outubro e 19 de novembro de 2019, na Rua das Margaridas, n. 80, Jardim Pau Preto, nesta cidade e comarca, WELLINGTON DOS SANTOS CERQUEIRA, qualificado a fls. 31, adulterou sinal identificador de veículo automotor. 
    Conforme apurado, no dia 22 de outubro de 2019, o veículo Audi/A3, branco, placa FVN6700 foi roubado na cidade de Valinhos por dois indivíduos não identificados. 
    Então, ciente da procedência ilícita do veículo, WELLINGTON o recebeu e, visando ocultar tal circunstância e possibilitar que transitasse livremente com o veículo, adulterou suas placas, retirando as placas originais (FVN6700) e as substituindo por falsas, com os caracteres MLB5830. O veículo foi guardado na garagem do prédio em que residia. 
    No dia 19 de novembro de 2019, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina receberam notícia, via COPOM, de que um veículo FIAT/Siena, placa FTQ8264, havia ingressado no município e que era conduzido por um indivíduo envolvido com facções criminosas, que guardaria em sua residência uma arma de fogo e uma carga roubada de perfume avaliada em R$ 60.000,00. 
    Desta forma, os policiais localizaram e abordaram o denunciado, que conduzia mencionado veículo, levando como carona sua namorada Daiana Lopes Ferreira. 
    Ao ser questionado acerca da existência de produtos ilícitos em sua residência, WELLINGTON demonstrou irritação e agressividade. 
    Os fatos foram comunicados ao Delegado de Polícia que solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, pedido que foi deferido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Indaiatuba. 
    Ao dar cumprimento ao mandado, foram encontrados e apreendidos diversos bens cuja origem não foi comprovada ou justificada pelo denunciado, especialmente grande quantidade de perfumes importados. No local foi encontrada a chave de um veículo da marca Audi. Questionado, o denunciado afirmou que seria de um carro antigo, que não possuíam mais. 
    Os policiais decidiram diligenciar na garagem do prédio, ocasião em que WELLINGTON admitiu que teria adquirido um veículo marca Audi na cidade de Campinas, pelo valor de R$ 1.000,00, sabendo que seria proveniente de crime. Sua intenção seria consertar o veículo e depois vendê-lo. 
    O veículo foi localizado na garagem, ocasião em que se constatou que ostentava placas falsas, e que as placas originais tinham sido cortadas e ainda estavam guardadas no interior do veículo” (fls. 34-36, e-doc. 2).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados na instância de origem, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que o risco de reiteração delitiva, atestado pela multirreincidência do paciente, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado. (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2017)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Prisão preventiva. Preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Possibilidade de reiteração criminosa. Fundamentação idônea. Habeas corpus indeferido. (HC n. 99.497, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 10.6.2010)
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC n. 113.901, de minha Relatoria, DJe 25.3.2013)
    10. Em relação à tese de excesso de prazo, é possível constatar pelos documentos que acompanham a impetração que o feito teve tramitação regular até o advento da pandemia por coronavírus, que motivou o adiamento da audiência de instrução e da oitiva da vítima, tudo em observância à suspensão dos prazos e atos presenciais normatizada pelo Tribunal paulista, decorrente de recomendações sanitárias para evitar o contágio e a propagação do vírus.
    A situação de pandemia experimentada caracteriza evidente situação de força maior, por acontecimento imprevisível e não imputável ao Poder Judiciário, sendo plenamente justificável, nesse cenário excepcional, a dilação dos prazos no período, desde que não ultrapasse a razoabilidade, como ocorre na espécie. Há de se ponderar, a esse respeito, que o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou a retomada dos prazos e atos processuais nos processos físicos pelo Provimento CSM 2.564/20, aí incluídas as audiências de feitos com réus presos, preferencialmente por videoconferência.
    11. A ação penal na origem, embora denunciado um único réu, demandou a expedição de carta precatória para oitiva da vítima, pois o roubo que precedeu a receptação ocorreu em comarca diversa do Juízo processante, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. 
    Tais circunstâncias afastam o alegado excesso de prazo, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível vislumbrar ilegalidade manifesta na atuação das instâncias precedentes:
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na necessidade de expedição de cartas precatórias e de realização de exames periciais, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC AgR n. 170.770, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.10.2019)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL: PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade da causa - notadamente verificada pela circunstância de a prisão do Paciente ter sido efetivada fora do distrito da culpa - e a necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas justificam a razoável demora para o encerramento da ação penal. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a defesa contribui para a demora na conclusão da instrução processual. 3. Ordem denegada. (HC n. 96.714, minha Relatoria, DJe 13.08.2009)
    HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. 1. É legítima a prisão preventiva fundada na necessidade da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal e na preservação da ordem pública, estando esses requisitos concretamente demonstrados na decisão que a decretou. 2. Excesso de prazo na instrução criminal. Alegação improcedente, dada a complexidade do processo caracterizada pela quantidade de co-réus e a necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas. Precedentes. Habeas-corpus indeferido.(HC n. 82.138, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002)
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora